Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715132-26.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE WAGMA ALVES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MARIA DE WAGMA ALVES FERREIRA, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF, confiram-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE TEMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. [...] 2. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1232326 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 25/11/2019). Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 18699282. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016